Tribunal: TJPA
Processo: 0150583-57.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150583-57.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ELZA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0150583-57.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO(A): ELZA PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PARÂMETRO FEDERAL DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ART. 2º, §4º, DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE (TEMA 958/STF). DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOMENTE EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Remessa Necessária
envolvendo Ação de Cobrança ajuizada por servidora municipal ocupante do cargo de professora, que pleiteia indenização pela não observância, pelo Município de Conceição do Araguaia, do percentual mínimo de 1/3 da carga horária destinado a atividades extraclasse, previsto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, no período de 2011 a 2014. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal à indenização correspondente à diferença de 13% da carga horária semanal e fixando honorários desde logo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008 é constitucional e de observância obrigatória pelos Municípios
, inclusive quanto à fixação mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse; e
(ii)
verificar se a autora faz jus à indenização correspondente ao descumprimento desse percentual, bem como à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada do magistério, apenas 2/3 podem ser destinados a atividades em sala de aula, impondo reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse.

4.

O STF, no
Tema 958 da repercussão geral (RE 936790)
, reconhece a
constitucionalidade
da norma federal e afirma ser
obrigatória
sua observância por todos os entes federados.

5.

É incontroverso que, no período de 2011 a 2014, a legislação municipal previa apenas 20% de hora-atividade, inferior ao parâmetro federal de 33,33%, configurando
descumprimento da norma geral federal
.

6.

O desempenho, pela servidora, de carga horária superior ao limite de regência previsto em lei caracteriza labor indevido em sala de aula, ensejando
indenização equivalente à diferença de 13% da carga horária
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

7.

Sendo a sentença
ilíquida
e envolvendo Fazenda Pública, os
honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação
, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, impondo a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação.

Tese de julgamento
:

1.

A norma do art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008 é constitucional e de observância obrigatória pelos Municípios, devendo ser reservado ao menos 1/3 da jornada do magistério para atividades extraclasse.

2.

O descumprimento do percentual mínimo de hora-atividade gera direito à indenização correspondente ao labor excedente em regência.

3.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios ocorre apenas na fase de liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.738/2008, art. 2º, §4º; CF/1988, art. 206, VIII; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 496; Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 936790 (Tema 958), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.05.2020; TJPA, RN 0001443-44.2016.8.14.0071; TJPA, AC/RN 0000971-45.2015.8.14.0017; TJPA, AC 0005952-55.2016.8.14.0091.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, e
em remessa necessária alterar em parte a sentença,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia
, nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por
ELZA PEREIRA DOS SANTOS.

Historiando os fatos, a parte autora, servidora pública ocupante do cargo de professora, ajuizou a demanda alegando que o Município requerido não observava o piso nacional do magistério no tocante à jornada de trabalho, deixando de conceder 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extraclasse, conforme determina a Lei Federal nº 11.738/2008, pleiteando a indenização correspondente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada pelo requerido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de condenar o requerido à indenização dos valores relativos à diferença não observada do terço de hora atividade, correspondente a 13% do total de sua carga horária semanal, a partir de 27 de abril de 2011 e até 1º de janeiro de 2015, devendo os valores ser corrigidos monetariamente, a partir de cada inadimplemento até o efetivo pagamento, pelo IPCA-E, acrescidos de juros moratórios em conformidade com os índices dos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação. Registro que, conforme decidido no julgamento do RE nº 870.947, restou declarada inconstitucional a atualização monetária pela TR das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/2009, ou seja, 30/06/2009. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I), os quais ficarão a encargo do requerido, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15,

alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas.

Sentença sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC (Súmula 490 do STJ).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita, preliminarmente, a inconstitucionalidade incidental do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, sustentando que o dispositivo viola o pacto federativo e a autonomia municipal para organizar o funcionalismo público.

No mérito, defende que a administração pública é regida pela discricionariedade e legalidade estrita, argumentando que as Leis Municipais nº 046/2003 e nº 090/2010 eram válidas e eficazes à época, devendo prevalecer a organização administrativa local sobre a norma federal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar suscitada e prosseguimento do feito, abstendo-se de opinar sobre o mérito por ausência de interesse público primário.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e a legitimidade, conheço do recurso de Apelação Cível.

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 496, I, do CPC e à Súmula 490 do STJ, conheço de ofício da Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

1.

Mérito

O Apelante argui, em sede preliminar, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. No caso, a preliminar arguida se confunde com o mérito. Desse modo, passo a analisar a preliminar e o mérito conjuntamente.

A controvérsia cinge-se à validade e aplicabilidade da norma federal que reserva 1/3 (um terço) da carga horária dos professores para atividades extraclasse e o consequente direito da autora à indenização pelo descumprimento dessa diretriz pelo Município.

O art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 assim dispõe:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (...)

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. (Grifo nosso).

Pela leitura do dispositivo acima, conclui-se que 1/3 (um terço) da carga horária dos professores deve ser destinada à realização de atividades extraclasse, sem interação com alunos.

Assim, se o autor exerce carga horária de 120 (cento e vinte) horas em sala de aula, deve exercer 60 (sessenta) horas de atividades extraclasse, com a respectiva remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº. RE 936790 (Tema 958), decidiu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.
3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB.

4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido
. (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020). (Grifo nosso
).

Tese relativa ao Tema 958 do STF
“É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”. (Grifo nosso).

Portanto, tem-se que a sentença está em conformidade com precedente vinculante, no qual o STF declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 e a prevalência desse diploma sobre as leis dos demais entes federativos, por ser uma norma que regulamenta dispositivo constitucional, qual seja, o art. 206, inciso VIII, da CF:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
(Grifo nosso).

No âmbito local, é fato incontroverso e reconhecido na sentença que, no período objeto da condenação (2011 a 2014), a legislação municipal vigente (Lei Complementar nº 090/2010) previa apenas 20% (vinte por cento) da carga horária para hora-atividade. Esse percentual é inferior ao piso nacional de 33,33%. Somente com a Lei Complementar nº 125/2014 é que o Município adequou sua legislação ao parâmetro federal de 1/3.

Resta evidente, portanto, que a Apelada trabalhou a maior em sala de aula, invadindo o tempo que deveria ser destinado às atividades extraclasse. Se a carga horária de interação com alunos superou o limite de 2/3, caracteriza-se, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado em desconformidade com a lei, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A indenização deve corresponder, exatamente como fixado na sentença, à diferença entre o percentual pago (20%) e o devido (33,33%), totalizando 13% da carga horária, no período imprescrito até a adequação legislativa local.

Nesse sentido, reitero a jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Público:

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO. SÚMULA 629/STF. HORASATIVIDADES EM 33,33% OU 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes (Súmula 629/STF). A Lei Federal nº 11.738/2008 ao tempo que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério também determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na composição da jornada de trabalho deverão observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, as chamas horas-atividades. No caso concreto o ente municipal no ano de 2016 buscava alcançar 20% da carga horária dos professores constituindo evidente inobservância da legislação federal e municipal que previam 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, para fins de hora-atividade. Sentença confirmada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001443-44.2016.8.14.0071 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)”. (Grifo nosso)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADE EXTRA CLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADIN 4167. TEMA 958 RE 936790SC-STF. REPERCUÇÃO GERAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. CARGA HORÁRIA TOTAL DESENVOLVIDA EM SALA DE AULA. IMPOSSIBILDIDADE. DANO MATERIAL. PAGAMENTO PELAS HORAS DE REGENCIA CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora à implementação da jornada extraclasse correspondente a um terço da carga horária total correspondente ao vencimento, na forma do § 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 e, em consequência, se faz jus a indenização material, pelo fato de o Município requerido ter computado essas horas como hora de regência em sala de aula e não como hora atividade de planejamento e estudo do professor. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 936790 SC, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal ora analisado (§ 4º do Art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 no Tema 958, onde por maioria dos votos, a Suprema Corte aprovou a seguinte Tese: é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse (TEMA 958). 4. Quanto ao pedido de indenização material, resta incontroverso que a parte autora trabalhou a parcela de 1/3 (um terço), destinada a trabalhos extraclasses, diretamente na regência de sala de aula, na forma de interação direta com alunos, da mesma forma que é feita o labor referente ao 2/3 de hora aula. Caracterizando, assim, o dever de retribuição pecuniária pelo trabalho prestado na forma de regência de aula além do previsto em lei que correspondente a 2/3 da carga horária. Pois, notório que, se a carga horária total (40 h/a) foi desenvolvida totalmente em sala de aula, presume-se que as atividades extraclasse, como correção de provas, foram desenvolvidas fora do horário de trabalho. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000971-45.2015.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA. DESTINAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA ATIVIDADES DE NATUREZA EXTRACLASSE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. NORMA NACIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jornada de trabalho mensal do professor compreende 2/3 (dois terços) de sua carga horária destinada para o desempenho de atividades com interação com os discentes dentro de sala de aula e o restante da carga horária destinada a atividades extraclasses, tais como elaboração e correção de provas, elaboração de planos de aulas e reuniões com pais e responsáveis. Inteligência do artigo 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/08. 2. A constitucionalidade na norma ora analisada, de fato, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, tendo aquele Sodalício afirmado a validade do dispositivo em questão, contudo não foi conferido eficácia erga omnes e efeito vinculante do decisum. 3. Sabe-se que o exercício do magistério acontece em duas vertentes, a primeira na jornada didático, que envolve o contato direto entre docente e discentes através do ministério de aulas e a segunda, na jornada extraclasse, reservada ao planejamento pedagógico, preparação de aulas, correção de provas, dentre outros. Referida estruturação corresponde, aliás, a situação peculiar que caracteriza a cátedra. 4. Recurso conhecido e provido. A unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005952-55.2016.8.14.0091 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2018)”. (Grifo nosso).

Noutra ponta, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

3. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, determinando que a fixação do percentual da verba sucumbencial ocorra apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Outrossim, determino que o setor responsável pela distribuição proceda à imediata retificação da classificação processual, a fim de que o feito passe a constar como “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA”.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/02/2026